Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA EM ENDEREÇO CONTRATUAL. ART. 248 DO CPC. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré executividade na qual o executado alegou nulidade da citação, ao fundamento de que o aviso de recebimento fora assinado por terceiro e remetido a imóvel que estaria locado a terceiro à época dos fatos, e que não comunicação acerca da penhora do veículo. O juízo de origem reconheceu a regularidade da citação com base no endereço indicado no contrato e no art. 248 do CPC, determinando o prosseguimento dos atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada por via postal, remetida ao endereço indicado no contrato e recebida por pessoa que se identificou no local, deve ser considerada válida para a formação da relação jurídica processual, e se a ausência de intimação pessoal da penhora do veículo inviabiliza os atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida é pressuposto processual de existência e validade do processo, sendo a irregularidade do ato causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 280 do CPC.

4. O aviso de recebimento foi entregue no endereço informado pelo executado no contrato firmado entre as partes, inexistindo prova idônea de alteração de domicílio regularmente comunicada no processo.

5. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, a citação efetuada em condomínio edilício é válida quando recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, sendo desnecessário que o recebimento seja pessoal.

6. A assinatura aposta no AR por terceiro – funcionário identificado com RG – não compromete a idoneidade do ato citatório, prevalecendo a presunção de legitimidade do documento e a fé pública atribuída ao agente responsável pela entrega.

7. A mera alegação de divergência de assinatura ou de residência não é suficiente para afastar a presunção de validade da citação postal quando realizada no endereço informado pelo citando, conforme precedentes da Corte.

8. Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal da penhora, aplicase o art. 346 do CPC, diante da inexistência de endereço atualizado nos autos, sendo regular a contagem do prazo em cartório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação postal realizada no endereço indicado no contrato e recebida por funcionário responsável no condomínio edilício é válida, conforme art. 248 do CPC. 2. A ausência de endereço atualizado autoriza a contagem do prazo em cartório, nos termos do art. 346 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248 e §§ 1o e 4o, 280 e 346.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2030308, AI 071740480.2025.8.07.0000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 13/8/2025, DJe 4/9/2025; TJDFT, Acórdão n. 1718854, AI 073947496.2022.8.07.0000, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, j. 15/6/2023, DJe 4/7/2023.